Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740126-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELI LOPES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada por Zeli Lopes da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, providencie o acolhimento da autora, ora agravada, em instituição de longa permanência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de acolhimento em instituição privada (ID 248460243 do processo n. 0712018-15.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia e da separação de poderes por desconsiderar a lista prioritária de acesso ao acolhimento em instituição de longa permanência. Aduz que a medida antecipatória esgota o objeto da ação, o que é vedado no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Informa que a agravada se encontra na primeira posição na lista de espera, mas, para cumprimento da ordem judicial, seria necessário existir vaga em residência inclusiva compatível com seu perfil e com suas necessidades. Argumenta que a capacidade de atendimento do serviço público atende à lógica da reserva do possível. Afirma que a decisão recorrida viola o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à intervenção judicial em políticas públicas (Tema de repercussão geral n. 698). Considera exíguo o prazo estabelecido para cumprimento da determinação judicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos legais, analisa-se o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Segundo os elementos de prova disponíveis neste momento do processo, a agravada tem 53 (cinquenta e três) anos de idade, apresenta deficiência intelectual decorrente de demência vascular e não conta com rede de apoio familiar capaz de oferecer os cuidados básicos de que necessita, notadamente após a morte da mãe, que era sua cuidadora. O relatório técnico elaborado em 27/5/2025 pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Taguatinga apresentou as seguintes considerações sobre o quadro de vulnerabilidade social e econômica da agravada (ID 248209192 do processo de origem): Dona Zeli apresenta situação de risco social, pois, apesar de abrigada em casa de sua mãe, não há relacionamento afetivo de cuidado e é totalmente dependente de cuidador para sua sobrevivência. Observou-se isolamento social justificado pela necessidade de manter Dona Zeli presa dentro de casa. O cuidado prestado a ela se resume em mantê-la viva e longe da violência das ruas. Contudo, não há perspectiva de desenvolvimento humano no contexto atual. A usuária apresenta grau de dependência III, considerando sua total ausência de autonomia e pela dependência grave nas áreas de continência, transporte, trabalho doméstico, finanças, medicação e comunicação. O núcleo familiar apresenta vínculos rompidos, baixa renda, não apresenta condições emocionais, econômicas e físicas para o cuidado adequado com a usuária. É notória a necessidade de acompanhante terapêutico e cuidador formal para que ocorra o bom desenvolvimento biopsicossocial da usuária e a manutenção de suas necessidades mínimas de sobrevivência. Acerca da necessidade de acolhimento institucional, esta foi aviltada como estratégia de superação de risco social, contudo há que se considerar a inexistência de acolhimento institucional no DF que atenda ao perfil de Dona Zeli. No Distrito Federal existem quatro residências inclusivas parceiras com a SEDES, a saber: Instituto Dom Orione (só atende homens); Vila do Pequenino Jesus (não atende quem deambula); APAED (não possui vagas para grau de dependência III) e VESP (não possui vagas para grau de dependência III). Desta forma, não se vislumbra o acolhimento institucional como estratégia de proteção social à Dona Zeli. Conclui-se que as melhores estratégias de proteção social e manutenção do desenvolvimento biopsicossocial da usuária é o acompanhamento em domicílio. Assim, entende-se que a mesma necessita dos seguintes serviços: 1 - Acompanhamento terapêutico em saúde mental - prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde; 2 - Cuidador domiciliar - prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. O acompanhamento terapêutico (AT) residencial visa promover a reabilitação da saúde mental de Dona Zeli visando a promoção de autonomia e reinserção social. O cuidador em domicílio auxiliará na execução de suas atividades de vida diária garantindo que Dona Zeli se alimente adequadamente, esteja com a higiene recomendada além de auxiliar na promoção de socialização juntamente ao AT. Em 10/7/2025, em resposta a ofício enviado pela Defensoria Pública, a Central de Acolhimento para Adultos e Famílias, órgão integrante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, apontou inexistência de vagas para acolhimento de pessoas com o perfil da agravada em algumas das instituições parceiras (ID 248209193, p. 32, do processo de origem): 1. Em resposta ao Ofício 2382 175537226, parágrafo quarto, esta Central de Acolhimento esclarece que, a carência de vagas no perfil da Sra. Zeli Lopes da Silva, se dá pelo fato de, no momento, as vagas perfil grau III disponíveis são apenas as oriundas da entidade Vila do Pequenino Jesus que, de acordo com Termo de Colaboração 09/2018, firmado entre a referida OSC e a SEDES prevê o acolhimento de PcD ́s grau III - totalmente dependentes - e que não deambulam. 2. Há Termos de Colaboração vigentes entre esta SEDES e outras instituições em que os planos de trabalho preveem vagas perfil grau III que deambule, no entanto, não há vagas disponíveis neste perfil nas OSC ́s, a saber Vila Esperança (VESP) e Instituto Dom Orione (IDO), considerando que estas surgem, via de regra, decorrentes de falecimento ou reintegração familiar. 3. Ademais, complementamos que a referida permanece posicionada em lista de interesse, ocupando a 8a posição - perfil PcD - grau de dependência III. Após o deferimento do pedido de tutela de urgência, o Distrito Federal juntou ao processo de origem o Memorando n. 787/2025 - SEDES/SUBSAS/CPSA/DISA/CENTRAF, datado de 12/9/2025, o qual informa que a agravada está “posicionada em lista para acolhimento do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social -SIDS - ocupando atualmente a 1a posição -perfil PcD - grau de dependência III” (ID 250375278, p. 5). Diante desse contexto, observa-se, em juízo de cognição sumária, o quadro de dependência decorrente de comprometimento cognitivo, a inexistência de condições de autossustentabilidade e a ausência de suporte familiar. Tal situação, em uma primeira análise, evidencia o perigo de dano e a probabilidade do direito ao acolhimento institucional, medida que compete ao Poder Público, conforme os arts. 23, II, e 203, IV, da CF, os arts. 218, 219 e 273 da Lei Orgânica do Distrito Federal e os arts. 31 e 33 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)[1]. Em razão da grave situação de vulnerabilidade em que se encontra a agravada e do longo período em que aguarda o acolhimento, considera-se razoável o prazo estabelecido na primeira instância para cumprimento da tutela de urgência. O Distrito Federal não demonstrou objetivamente situação que poderia atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da determinação judicial, sobretudo por meio de outras organizações da sociedade civil parceiras. No ponto, vale ressaltar que a recorrida está na 1a posição da lista para acolhimento institucional, como noticiado pelo próprio ente público (ID 250375278, p. 5, do processo de origem). Assim, não há falar em desrespeito à ordem de prioridade. Ante o exposto, não estão presentes os requisitos legais necessários para amparar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Ao final, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. § 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. § 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Art. 33. Ao poder público compete: I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.